Tribunal: STF
Processo: Rcl 39758
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 102, I, l, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL ORDINÁRIO. INCIDÊNCIAS DO ART. 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA 734/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    II – É inadequada a utilização da via reclamatória como sucedâneo de recurso ordinário cabível ajuizada diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    III – Esta ação somente veio a ser proposta quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil – CPC. Além disso, a reclamação constitucional não pode ser igualmente sucedâneo de ação rescisória (vide Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário). É o que dispõe, também, o enunciado da Súmula 734/STF.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.